Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700209-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDO RODRIGUES DE SALES AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CCI SENIOR LTDA - ME DESPACHO Sem pedido liminar. Dê-se vista ao agravado para contrarrazões. Brasília, 18 de fevereiro de 2020.